Tribunal: TJDFT
Processo: 0731789-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731789-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AIRTON JOSE COSTA DOS SANTOS IMPETRADO: PRESIDENTE CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL (CDCA/DF), SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 49675946) com pedido liminar impetrado por AIRTON JOSÉ COSTA DOS SANTOS em face de atos da SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL, que excluíram o Impetrante do Certame para investidura no cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal e seus respectivos suplentes para o quadriênio 2024/2027. Alega o Impetrante que o primeiro ato coator se materializou na inclusão de requisito impeditivo de recurso adequado desnecessário no subitem 2.3.1 do Edital no 8 de 21/07/2023 do certame, bem como de punição desproporcional para o seu descumprimento, sendo que o segundo ato coator seria a exclusão em face de não ter apresentado “documento comprobatório de experiência profissional em Entidade conveniada nos Conselhos mencionados no edital normativo”, conforme exigido no Edital no 01, de 05 de maio de 2023, item 12, subitem 12.1, tópico 7. Isso porque o Impetrante anexou uma declaração de experiência emitida pelo Instituto Cristão e Solidário de Ceilândia – INCESC, assinada pelo atual presidente, Edson Rosa de Souza, documento não aceito em face de não ser considerada entidade cadastrada. O Impetrante interpôs recurso administrativo em face de tal negativa, deixando de juntar a documentação correta, apenas, em razão da impossibilidade de o fazer no campo disponibilizado para elaboração do recurso (subitem 2.3.1 do Edital no 8 de 21/07/2023 anexo). Para tanto, alega que disponibilizou os referidos documentos probatórios de cadastro da Entidade no CAS/DF por meio de link direto com o google drive do impetrante inserido no corpo do texto recursal, constituindo vício sanável, que não demandaria exclusão do certame como punição. Alega que o direito líquido e certo consiste na ilegalidade do ato consiste em negar validade aos documentos apresentados apenas em razão da ausência de mecanismo adequado disponibilizado pela Banca para análise aprofundada em recurso administrativo, ignorando documentação juntada. Além disso, afirma logrou êxito em todas as fases, sendo que também o seria na fase de apresentação da documentação, não fosse a mera ausência de análise correta dos documentos referentes probidade do candidato e sua comprovação de experiência. Requer os benefícios da justiça gratuita, bem como concedida a medida liminar para afastar a exigências que não permitiram o Impetrante avançar para a 3a fase da concorrência, aceitando sua candidatura, bem como sua participação no período de campanha eleitoral e a reserva de vaga nas eleições para o cargo de conselheiro tutelar da região administrativa do Riacho Fundo, RA – XVII. No despacho constante do ID 50189023, intimei a autoridade coatora para prestar informações, tendo em vista a necessidade de prova pré-constituída de direito líquido e certo, sobremaneira para concessão de liminar. Manifestação da autoridade no ID 5055074, no sentido e entender que o Impetrante não cumpriu com a obrigação de apresentar os documento exigidos no prazo determinado, uma vez que não comprovou a experiência de, no mínimo (três) anos com crianças e adolescentes, conforme estabelece o item 12.1 do edital supra, além do artigo 28 da Resolução Normativa no 106, de 01 de março de 2023, e do artigo 45, inciso VI da Lei no 5.294/2014. 23. Além disso, informa que, durante o período de apresentação da documentação exigida (segunda fase), embora tenha apresentado a Declaração da Associação Atlética Desportiva de Brasília - AADVBRAS, a mencionada entidade não possui registro no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), conforme estabelecido previamente no certame, de acordo com o comprovante emitido pela IBEST. É o relatório. DECIDO. Defiro os benefícios da justiça gratuita. O mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/09. O mandado de segurança previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal é ação de natureza sumária, indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano e pronto, por intermédio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória, posto que incompatível com a via estreita de cognição, de modo que sua ausência acarreta a inviabilidade no manuseio da segurança. Diante desse cenário, a inicial deve ser indeferida, diante da presença de inúmeros óbices. Em regra, é inadequada a via do mandado de segurança quando o direito vindicado é controvertido e não se evidencia, de plano e pronto, como líquido e certo, já que se relaciona à discussão de fundo e de mérito em relação aos critérios de estipulados pela banca no edital em relação a eventuais desclassificações do certame, como também em relação à aferição de documentos trazidos pelos candidatos, no caso, Instituto Cristão e Solidário de Ceilândia – INCESC. Como sabido, o mandado de segurança supõe exata e pontual confratação de prova pré-constituída, em relação a qual não se paire a menor sombra de necessidade de dilação probatória, o que não constitui o caso dos autos, pois, ao contrário, os documentos que acompanharam a petição inicial reafirmam a soberania da banca concursal em relação aos critérios para o reconhecimento da experiência do candidato. Além disso, embora o impetrante afirme que há ilegalidade na inclusão de requisito impeditivo de recurso adequado desnecessário no subitem 2.3.1 do Edital no 8 de 21/07/2023 do certame, trata-se de ilação nas regras constitutivas do concurso, matéria essa que foge da apreciação do Judiciário, uma vez que centrada na natureza da motivação do ato que constitui a regra de exclusão, qual seja, simplesmente não cumprir uma determinação procedimental básica em relação ao manuseio do recurso. Todas as discussões acima trazidas pelo Impetrante são, em tese, objeto de ação distinta do mandado de segurança, pois supõem instrução, contraditório e demais elementos que possam descortinar o cenário fático. Nesse contexto, não é possível identificar a alegada ilegalidade, pois a irresignação trazida pelo Impetrante diz respeito à desqualificação da entidade ante critérios previamente publicizados pela banca. Portanto, seja porque não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público, ou mesmo porque deve prevalecer o princípio da isonomia entre os candidatos, não é possível reconhecer a pretendida ilegalidade. Assim, sem qualquer evidência de lesão a direito líquido e certo, observa-se a inadequação da via eleita pelo Impetrante para se insurgir contra o ato atacado, sendo, portanto, caso de se indeferir a petição inicial, com fundamento no art. 10 da Lei no 12.016/2009. Como o procedimento escolhido pelo Impetrante não tem o condão de satisfazer sua demanda, falta-lhe interesse processual ante a inadequação da via, o que caracteriza o vício como insanável. Tal situação se coaduna com o exposto no art. 330 do CPC, o qual indica a prescindibilidade de eventual emenda. Assim sendo, diante de todos esses obstáculos e da diante da inadequação do mandado de segurança, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e DENEGO A SEGURANÇA, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no Art. 10, caput, da Lei n. 12.016/09 e no Art. 226 do Regimento Interno do TJDFT. Sem custas finais. Transitada em julgado a decisão, após as cautelas de estilo, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2023 12:01:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador